Tribunal: TJBA
Processo: 0001229-07.2002.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001229-07.2002.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CSN CIMENTOS SA

Advogado(s)
:
MICHEL GRUMACH, JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR, SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO

APELADO: COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS PREVISTOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE DESCONTOS NÃO CONCEDIDOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, fundamentando a condenação em indenização por rescisão contratual com base na Lei de Representação Comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento extra petita; e (ii) estabelecer se são devidos os descontos pleiteados pela autora com base na cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É nula a sentença que apresenta fundamentação dissociada da causa de pedir e do pedido formulados na inicial, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

4. Anulada a sentença, o Tribunal pode julgar o mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, por estar o processo em condições de imediato julgamento.

5. A cláusula 2.1.1 do contrato firmado entre as partes prevê a concessão de descontos ao distribuidor, sendo incontroverso o dever de concedê-los, já que a contestação se limitou a sustentar que os descontos devidos foram inteiramente concedidos seja mediante aplicação direta nas notas fiscais, seja mediante “bônus” concedido ao final de cada mês. Desse modo, confrontando os argumentos da inicial e da defesa, a controvérsia reside exclusivamente na efetiva concessão dos descontos contratualmente previstos.

6. A prova pericial constatou a existência de notas fiscais sem aplicação de descontos e apurou um percentual médio de 33% de desconto, concluindo pela existência de saldo devedor em favor da autora.

7. A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não comprovando a alegada concessão de descontos na forma de "bônus".

8. As alegações de falta de pagamento das notas fiscais, supressio e aplicação da exceção do contrato não cumprido não foram suscitadas em contestação, estando preclusas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, com julgamento do mérito pelo Tribunal para julgar procedente o pedido inicial.

________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 141, 492, 507 e 1.013, § 3º, II, do Código de Processo Civil de 2015; Arts. 300, 473 e 515, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1928284/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 07/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001229-07.2002.8.05.0229, em que figuram, como apelante,
CSN CIMENTOS SA
e, como apelado,
COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO
,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
interposta,
ANULANDO
a sentença e
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora